Tribunal: TJES
Processo: 5009606-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009606-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTENOR ZUCCON

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.

A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009606-02.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: ANTENOR ZUCCON

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A Embargante alega, a título de omissão, que o v. acórdão embargado (1) viola a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexiste dano material hipotético; (2) a prova dos autos demonstra completa possibilidade de recuperação de boa parte do terreno afetado e a contradição nos argumentos apostos no referido laudo; (3) dos 528 hectares, apenas 114 ficaram em situação de irrecuperabilidade, devido às depressões que se formaram no solo, em decorrência da queima da turfa (vegetação natural existente no local), o que evidencia que o incêndio não comprometeu a propriedade rural de “forma impactante”; (4) não há documento comprobatório da utilização de tratores na debelação do incêndio; (5) os documentos utilizados pelo perito correspondem a simples orçamentos e, portanto, imprestáveis à apuração do dano alegado.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso, a pretexto de omissão, a Embargante pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já analisadas por este órgão julgador por ocasião do julgamento de mérito do recurso, o que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a Embargante, em seus aclaratórios, reitera os argumentos pelos quais entende deva ser afastada a conclusão consignada pelo
expert
nomeado pelo Juízo acerca da quantificação do dano material experimentado pelo Embargado, questão apreciada nos termos da fundamentação consignada no v. acórdão embargado.

Veja-se:

“(...)

Avançando no exame da controvérsia relativa ao quantum homologado pelo Juízo a quo a título de indenização por dano material, verifico não haver razões para reforma.

A Agravante alega que os gastos com “despesas para pagar incêndio”, apurados em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não encontram respaldo em documentação dos autos, conforme afirmado pelo próprio perito na resposta ao quesito 4, do Agravado (id 3453752):

“Conforme análise apresentada no item 3.2 deste laudo, apesar não ser apresentando (sic) nos autos documentos comprobatórios acerca destas despesas (...)”.

Todavia, a ausência de juntada de nota fiscal do valor suportado pelo Agravado com “despesas para apagar incêndio” não é fundamento bastante para obstar o reconhecimento do quantum por ele indicado na petição inicial da ação judicial de origem.

De fato, o expert consignou no laudo pericial que o valor apurado teria por base a contratação pelo Agravado de 1.440 (mil e quatrocentos e quarenta) horas de trator a R$ 25,00/hora, e 15 (quinze) trabalhadores a R$ 10,00/dia, por 60 (sessenta) dias, conforme indicado na petição inicial.

Com efeito, diante do contexto de urgência em que realizada a contratação dos serviços e da reunião de pessoas para combate ao incêndio que, consoante o laudo pericial produzido na fase de conhecimento, perdurou por 60 (sessenta) dias diante da persistência da queima da turfa, é compreensível a inexistência de nota fiscal ou contrato escrito, documentos formais nem sempre considerados para a realização dos mais variados negócios na zona rural, ainda mais em situação de urgência.

Tal circunstância (inexistência de nota fiscal ou contrato escrito), no caso dos autos, não pode consubstanciar óbice à apuração do quantum devido se, por um lado, são factíveis as despesas com locação de trator e contratação de pessoal para combate ao fogo no meio rural, e se, por outro lado, não foi impugnada a razoabilidade dos valores apontados como devidos para a hora de trabalho e de locação de maquinário, isto é, de que seriam além daqueles ordinariamente praticados pelo mercado ou mesmo demasiados para conter um incêndio de tão grandes proporções.

A experiência comum demonstra que, no meio rural, o combate ao incêndio é fator de reunião de forças da comunidade local, o que justifica a alegação da Agravante de que proprietários vizinhos e mesmo empresas da região contribuíram no combate ao incêndio. Entretanto, tal circunstância não afasta o reconhecimento das despesas que foram suportadas pelo Agravado enquanto proprietário do imóvel rural atingido pelo incêndio de grandes proporções, não obstante o auxílio recebido de terceiros em corrente fraterna, seja na abertura de aceiros e gradeamento para contenção do fogo, seja na utilização de bombas costais e abafadores para enfrentamento dos focos de incêndio.

Deste modo, forçoso concluir pela manutenção do cômputo das “despesas para apagar incêndio” – cujo valor histórico é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – na quantificação do dano material apurado em liquidação.

Quanto à suposta ausência de “prejuízo com gado no 1º ano”, o qual foi apurado em R$ 58.563,12 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos), tenho que a irresignação recursal não merece prosperar.

A questão restou bem apreciada tanto por ocasião da perícia realizada na fase de conhecimento quanto pela perícia produzida em sede de liquidação de sentença.

Afastar o dano apurado neste particular, a meu sentir, violaria a própria coisa julgada que determina a apuração do dano à luz da prova pericial produzida na fase de conhecimento, dos documentos carreados aos autos e da prova testemunhal produzida.

A perícia realizada na instrução probatória (fase de conhecimento) foi conclusiva ao apontar o dano suportado pelo Agravado no primeiro ano em razão de parte da propriedade ter sido considerada imprópria para a apascentamento (fls. 388, quesito 12, bem como laudo complementar às fls. 493/494), circunstância confirmada pelo expert nomeado para atuar na fase de liquidação (id 3453752).

A alegação da Agravante deduzida em impugnação no sentido de que parcela do gado permaneceu por 60 (sessenta) dias em propriedade vizinha não enseja óbice à quantificação dos lucros cessantes apurados na fase de conhecimento e confirmados em perícia realizada em liquidação de sentença, por força da inutilização de parcela da área de pastagem pelo período de 1 (um) ano, nem mesmo a alegada ausência de contabilização de impostos que seriam recolhidos pela parte no curso da atividade rural.

Relativamente à apuração do valor com “recuperação de cerca”, não há reparos a serem feitos.

Desde o ajuizamento da demanda que foram acostados autos autos documentação indicativa do dano suportado pelo Agravado (laudo unilateral) com a reparação das cercas destruídas pelo incêndio noticiado nos autos, sendo que restou consignado na perícia realizada na fase de conhecimento “relevantes estragos” (fls. 324, quesito 35), embora não tenha sido possível a quantificação do dano pelo perito nomeado pelo Juízo a quo.

Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento corroborou o fato alegado pelo Agravado de reparação das cercas destruídas pelo incêndio, o que foi, igualmente, confirmado em sede de liquidação de sentença.

A utilização dos orçamentos carreados aos autos como parâmetro para quantificação do dano material suportado pelo Agravado consubstancia medida idônea para apuração do quantum devido se não há, por outro lado, verificação de incompatibilidade com valores ordinariamente praticados para este tipo de serviço. E repito, não foi impugnada a razoabilidade daquilo que se quantificou como necessário a debelar o incêndio. Acrescento que a literatura específica do agronegócio dá conta de haver, nos últimos anos, um aumento significativo dos custos da produção agropecuária, com estreitamento das margens de lucro do produtor rural, o que poder-se-ia levar a considerar que, em dias atuais, a expressão monetária de reparação de danos de extraordinária monta, como o caso dos autos, redundaria numa quantia indenizatória muito mais elevada.

No que se refere ao valor apurado com a desvalorização da área, mais uma vez sem razão a Agravante.

Embora tenha havido a recuperação de maior parcela da área atingida pelo incêndio, restou confirmado em sede de perícia técnica que 114 hectares (o que comumente se usa comparar a 114 campos de futebol, apenas para se dar a dimensão gigantesca do dano) de área permanecem inutilizados (equivalente a 21,59% da área total da fazenda), fato este igualmente apurado por ocasião da realização de perícia na fase de conhecimento e corroborado pela prova testemunhal produzida em audiência.

Neste contexto, eis os quesitos necessários à equalização da controvérsia (id 3453752):

“7) Queira o i. Perito do Juízo anunciar a porção de terra supostamente inutilizada e valor associado?

Resposta: Conforme apresentado no item 3 deste laudo, a área inutilizada em decorrência do alagamento refere-se à 114 ha, e o seu valor na época do sinistro totalizada R$ 171.000,00 (valor do hectare era R$ 1.500,00 e acordo com o disposto nos autos). Atualmente, após correção para data de referência (30/03/2020) tem-se o valor de R$ 630.258,21.”

“4) Informa a perícia, atualmente, como está a situação do terreno que teria sido objeto do incêndio?

Resposta: Atualmente, conforme constatado por esta Perícia no local e apresentado no item 3.1 deste laudo, da área danificada, restou 114 ha de área alagada devido à queima da turfa, resultando em depressões, tornando-se uma área inutilizada.”

“5) Com as depressões causadas pelo incêndio, ocorreu desvalorização no preço da propriedade?

Resposta: Sim, uma vez 114 ha trata=se de área alagada, a qual é imprópria para o desenvolvimento de pastagem, e consequentemente, a criação de gado.”

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões